Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719746-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI BEZERRA DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: LINDOMAR SILVA PEREIRA, ANTONIO ESTERNILSON BEZERRA, YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, CARLOS ALBERTO DE LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRANI BEZERRA DE ALMEIDA ALVES em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em ação de conhecimento 0703268-21.2025.8.07.0019 ajuizada em desfavor de LINDOMAR SILVA PEREIRA, ANTONIO ESTERNILSON BEZERRA, YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, CARLOS ALBERTO DE LIMA SOARES, nos seguintes termos: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Irani Bezerra de Almeida Alves (“Autora”) em desfavor de Lindomar Silva Pereira (“Primeiro Réu”), Antônio Esternilson Bezerra (“Segundo Réu”), Yuri Wanderson Domingues de Resende (“Terceiro Réu”) e SS Assessoria Imobiliária (“Quarta Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) adquiriu, com a intermediação da quarta ré, em 2022, o Apartamento 303 do prédio situado no Lote n.o 9, Conjunto 1, Quadra 600, Recanto das Emas/DF, mediante pagamento de R$ 65.000,00; (ii) o contrato foi assinado pelo primeiro réu, representado pelo segundo réu, que foi substabelecido pelo terceiro réu; (ii) desde a assinatura do contrato passou a residir no imóvel, que comprou com esforço e economia de toda uma vida; (iii) foi surpreendida por ordem liminar de desocupação nos autos do processo n.o 0700745-36.2025.8.07.0019, quando tomou ciência de que o imóvel era objeto de alienação fiduciária da Terracap e já havia sido arrematado em leilão público; (iv) não recebeu qualquer comunicação dos réus ou da Terracap sobre a alienação fiduciária ou o leilão, permanecendo em total ignorância quanto à perda do imóvel; (v) não teve oportunidade de se defender ou evitar o prejuízo, sendo induzida em erro e enganada durante a aquisição. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) Seja deferida a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, "inaudita altera pars", nos termos do art. 294 e 301 do CPC, para o fim de arrestar o crédito do 1o Requerido junto a TERRACAP, até o limite dos valores pleiteados na presente OU seja oficiada a Companhia Imobiliária de Brasília, para que suspenda o repasse dos valores ao Requerido, até o deslinde da presente ação; (id. 233150153). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 105.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5] 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, a despeito da verossimilhança dos fatos narrados na exordial, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Assim como afirmado na decisão proferida nos autos do processo n.o 0700745-36.2025.8.07.0019, em 07.04.2025, não há nenhum indício de dilapidação patrimonial ou de conduta tendente a frustrar credores por parte do primeiro réu. 14. Logo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 15. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 16. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Tramitação Prioritária 17. Defiro à autora a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se. Disposições Finais 18. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 19. Citem-se e intimem-se os réus para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 20. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 21. Intimem-se.” (ID 233467469 na origem). Nas razões recursais (ID 71962925), IRANI BEZERRA DE ALMEIDA ALVES, ora agravante, afirma que “perdeu o imóvel que adquiriu para moradia própria e não tem qualquer expectativa de reparação do prejuízo, exceto com a medida assecuratória postulada” (ID 71962925, p. 4). Alega que “o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se revela inicialmente nas inúmeras ações judiciais em desfavor dos Agravados, onde sequer são encontrados. Neste passo, a dilapidação e ocultação patrimonial se mostra iminente, visto que, o Agravado sequer cumpriu o contrato firmado com o Distrito Federal, quem dirá ressarcir a Agravante” (ID 71962925, p. 4). Requer ao final: “Seja recebido o presente recurso, e LIMINARMENTE, seja CONCEDIDO EFEITO ATIVO, com fulcro no artigo 1.019 I do CPC, para o fim de arrestar o crédito do Agravado junto a TERRACAP, até o limite dos valores pleiteados pela Agravante OU oficiar a Companhia Imobiliária de Brasília, para que suspenda o repasse dos valores ao Agravado, até o deslinde da presente ação. Requer a intimação dos Agravados, para em querendo, responderem o presente recurso e da ILMA Autoridade Judiciária Recorrida, para que ofereça as informações de praxe. Ao final, seja confirmada no mérito recursal a liminar vindicada, dando total provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, concedendo a tutela de urgência de natureza cautelar” – ID 71962925, pp. 8-9. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 233467469). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a autora busca a reforma da decisão recorrida, pela qual indeferido o pedido de arresto cautelar de créditos do réu/agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA junto a TERRACAP. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela vindicada. Na origem, narrou a autora/agravante IRANI BEZERRA DE ALMEIDA ALVES ter adquirido imóvel situado à Quadra 600, Conjunto 1, Casa 9, Apartamento 303, Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, Recanto das Emas/DF, de LINDOMAR SILVA PEREIRA, em 7/4/2022, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” de ID 233150159. Afirmou ter sido surpreendida com ordem liminar de desocupação proferida no processo 00745-36.2025.8.07.0019, mandado cumprido em março/2025, e somente por essa razão teve conhecimento de que a TERRACAP consolidou a propriedade fiduciária do imóvel em seu favor em 02/05/2023. Requereu arresto cautelar de crédito a que faz jus o agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA junto à TERRACAP em razão do valor alcançado em licitação pública do imóvel em questão. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. E, nesta sede, como dito, a agravante busca sua reforma. Em princípio e muito embora o feito de origem esteja em fase embrionária, vislumbro os requisitos autorizadores da referida medida,. Arresto cautelar se destina a assegurar a efetividade de futura tutela processual executiva, evitando a dissipação dos bens sobre os quais incidirão os meios executivos. E, como tutela de urgência, exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No caso, o valor do crédito que se busca arrestar (crédito a que faz jus o agravado) tem origem em negócio firmado com TERRACAP para aquisição do imóvel situado à Quadra 600, Conjunto 1, Casa 9, Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, Recanto das Emas/DF, com garantia fiduciária. No local, foram edificadas diversas unidades (apartamentos e lojas comerciais). Segundo narra a agravante IRANI BEZERRA DE ALMEIDA ALVES, o agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA, após negociar unidades construídas no imóvel, deixou de pagar as parcelas do financiamento obtido junto à TERRACAP referente ao terreno, o que levou a credora fiduciária a exercer seu direito de consolidar a propriedade plena em razão da garantia. Levado a hasta pública, o imóvel foi adquirido por CELSO SOARES ARAGÃO, autor da ação de imissão na posse 0700745-36.2025.8.07.0019, na qual foi proferida decisão de desocupação do imóvel em desfavor da agravante. Em razão do valor obtido na arrematação, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP reconheceu haver crédito em favor do agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA, tendo indeferido o pedido de transferência do valor a terceiro: “Olá Sr. Luiz, Em resposta ao requerimento 202408120113 de 12 de agosto de 2024, informamos que o valor que sobejou no leilão de imóveis 02/2024 deve ser restituído ao titular do contrato de compra e venda, objeto da alienação fiduciária por hora executado. Nesse sentido o procurador apenas representa esse titular sendo que a restituição financeira não pode ser destinada a pessoa diversa. Nesse sentido orientamos o senhor a apresentar além da procuração de representação, os dados bancários do titular a qual representa. Lembramos que a Companhia não reconhece negócio firmado entre o titular e terceiros, sendo que a transferência de titularidade é um procedimento administrativo obrigatório para esse reconhecimento. Nesse sentido indeferimos o pedido.” – ID 227904050 na origem. De se ver que o valor do crédito a que faz jus o agravado tem origem em negócio firmado com TERRACAP para aquisição da terra nua, com garantia fiduciária. Vê-se que crédito do agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA está intrinsecamente ligado ao imóvel que deu origem ao negócio firmado com IRANI BEZERRA DE ALMEIDA, ora agravante. Certo que não se tem notícia nos autos de dilapidação do patrimônio por LINDOMAR SILVA PEREIRA; mas não menos certo o fato de o mesmo ter firmado contrato com a agravante (“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” - ID 233150159) referente à unidade habitacional construída no terreno que havia adquirido da TERRACAP e, terreno que, ao final, não pagou, ou seja, deixou de pagar a parcelas atinentes ao financiamento, fato que resultou na consolidação da posse pela credora fiduciária. Assim, nesse momento processual, permitir a liberação irrestrita do crédito em favor do agravado pode significar efetivo e relevante prejuízo à agravante caso seja vencedora na ação de origem, porquanto não há indicativo no sentido de LINDOMAR dispor de patrimônio suficiente para devolver à compradora (a agravante) o valor do imóvel. Desse modo, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo satisfeitos os requisitos para deferir a antecipação de tutela pleiteada para o fim de suspender qualquer repasse por TERRACAP ao agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA quanto ao crédito oriundo do processo administrativo 0111-001167/2007 e Termo de Extinção de Dívida n. 393/2024 (ID 233150165, p. 31 na origem) até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se, com urgência, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com cópia da presente decisão, requisitando-se informações sobre o valor atual do crédito do agravado LINDOMAR SILVA PEREIRA. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora